Tribunal: TJMT
Processo: 1058476-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058476-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENANCIR PIRES DE MACEDO JARDIM - CPF: 505.804.347-53 (RECORRENTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VÍNCULO. CONTRATOS ASSINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E MODALIDADE COMPROVADAS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE CONSUMIDORA. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte recorrente não nega haver relação contratual entre as partes, se limita a alegar que quando contratou os serviços da recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado e não empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

2.

Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, com a modalidade de contratação explicita no contrato, o qual foi assinado pela recorrente e histórico de faturas mensais, constando a contratação de créditos e utilização do cartão em comento.

3.
Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de contratação de crédito. De outro lado, ausente prova de quitação do contrato comprovado, ou de tentativa de contratação diversa da praticada, demonstrando a licitude dos descontos realizados, o que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença proferida na qual foram julgados improcedentes os pedidos inicias, ante a comprovação da origem e das condições do contrato firmado pelas partes.

A recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que, no caso em tela, a parte autora teria de fato formalizado contratação de empréstimo perante o banco recorrido, entretanto, acreditava estar contratado empréstimo na modalidade consignado, todavia, o contrato firmado de fato foi de empréstimo via cartão de crédito com pagamento consignado do valor mínimo das faturas geradas.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023